Tribunal: TJSP
Processo: 1023586-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços publicitários. Contratada demandante que reclama o inadimplemento das prestações contratuais. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO da ré embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos, sob a argumentação de que a retenção de valores decorreu de descumprimento contratual por

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços publicitários. Contratada demandante que reclama o inadimplemento das prestações contratuais. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO da ré embargante, que insiste no acolhimento dos Embargos, sob a argumentação de que a retenção de valores decorreu de descumprimento contratual por parte da autora, devendo ser aplicada ao caso a teoria da "exceção do contrato não cumprido", pugnando subsidiariamente pela incidência da correção monetária a contar do ajuizamento e dos juros de mora a contar da citação. EXAME: relação contratual havida entre as partes que restou incontroversa. Documentação constante dos autos indicativa de que a autora prestou os serviços publicitários contratados pela apelante. Ausência de prova de eventual falha quanto aos serviços prestados. Pagamento das prestações mensais que era mesmo devido. Obrigação de pagamento prevista em contrato que é positiva e líquida. Mora "ex re" ("dies interpellat pro homine"). Juros moratórios que devem ter incidência a contar do vencimento de cada parcela contratual. Verba honorária sucumbencial devida pela ré ao Patrono da autora que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*